Tribunal: TJSP
Processo: 1000021-46.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – ELEIÇÃO MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL – VOTORANTIM – Autores que pretendem a anulação da eleição ocorrida em 19/12/2018, a qual elegeu a Chapa 01 – Perda superveniente do interesse de agir – Nova eleição determinada judicialmente, com a participação dos autores – Eleição da Chapa 01 nos termos do art. 31, parágrafo 1o-A da Lei Orgânica do Município de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – ELEIÇÃO MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL – VOTORANTIM – Autores que pretendem a anulação da eleição ocorrida em 19/12/2018, a qual elegeu a Chapa 01 – Perda superveniente do interesse de agir – Nova eleição determinada judicialmente, com a participação dos autores – Eleição da Chapa 01 nos termos do art. 31, parágrafo 1o-A da Lei Orgânica do Município de Votorantim, em virtude de empate na votação – Pedido subsidiário dos autores atendido (nova eleição) por força de decisão antecipatória – Legalidade da nova eleição que não é objeto da presente ação – Sentença mantida – Recurso improvido.